Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0720568-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMARA ARAUJO DE MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução (ID 59332372, p. 794/810) interposto por SAMARA ARAÚJO DE MORAIS em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 59332372, p. 758/759), a qual indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (execução penal n. 0401007-81.2019.8.07.0015, ação penal n. 2017.03.1.010351-6 ou n. 0010104-80.2017.807.0003). Os autos estão pautados para julgamento. Na petição de ID 60939648, a Defesa da agravante informou que, em 26-junho-2024, a autoridade judiciária da VEP/DF deferiu a prisão humanitária à sentenciada (decisão no ID 60939650), razão pela qual o presente recurso estaria prejudicado, pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, diante da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Retire-se o feito da pauta. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator